Tribunal: TJMT
Processo: 1015692-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015692-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA - CPF: 689.278.271-04 (AGRAVANTE), C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO - CNPJ: 03.791.055/0001-55 (AGRAVADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO EXECUTADO/AGRAVANTE - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento interposto por MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0015308-63.2006.8.11.0041, movida em seu desfavor por C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário até a quitação da execução, que atualmente perfaz o montante de R$ 65.669,14 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

Em suas razões, sustenta que a decisão resultará em extrema gravidade ao Executado, de modo que acarretará o comprometimento de sua subsistência, confrontando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,

Alega que percebe, a título de salário líquido aproximadamente R$ 3.823,80 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), sendo seu único vínculo empregatício devido à necessidade de dedicação exclusiva à pesquisa.

Aduz a impenhorabilidade da verba salarial, tendo em vista que os valores recebidos pelo Executado são direcionados para a sua subsistência, como, por exemplo, o pagamento de conta de energia, água, empréstimos e demais despesas relacionadas a vida cotidiana.

Assevera que enfrenta delicada situação de saúde, solucionada por meio de cirurgia e que possui dependentes.

Defende que não há grandes movimentações em sua conta corrente e a relativização da penhora abaixo de 50 salários mínimos, possui caráter excepcional, de modo que deverá ser avaliado o caso concreto a fim de preservar a subsistência digna do Executado e de sua família.

Por fim, assevera a inobservância do princípio da menor onerosidade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para que haja o indeferimento do pedido de penhora do salário do Executado no percentual de 30% (trinta por cento), tendo em vista que acarretaria extremo prejuízo ao Executado, prejudicando sua subsistência e de seus familiares, consubstanciado no Princípio da Dignidade Humana e Jurisprudência majoritária acerca do tema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 176097658).

Contraminuta da parte agravada (ID 176959674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença proposta por C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO em face de MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA.

Foi realizada tentativa de penhora via SISBAJUD, contudo, esta restou infrutífera. Foi feita inserção de restrição em um veículo JEEP RENEGADE, placa: QBU8239, que, a época, era de propriedade do executado. O credor requereu o leilão do veículo, razão pela qual foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação, com vistas à localização e apuração do valor do bem. Antes do cumprimento do mandado, o devedor veio ao processo e ofereceu proposta para quitação da divida, que foi negada pelo credor.

O Sr. Oficial de Justiça comunicou que, ao tentar cumprir o mandado, foi informado pelo executado que o veículo havia sido vendido há mais de dois anos.

Diante da situação, o exequente fez os pedidos contidos na petição de ID 94533566, que foram parcialmente deferidos no ID 113629809. Em decorrência do deferimento, foram juntados os extratos de imposto de renda do executado, obtidos via INFOJUD.

De posse destes o credor fez os pedidos no ID 114612970.

O devedor se manifestou no ID 118727159 somente a respeito do pedido de penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário.

O Magistrado singular determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado até a quitação da execução, que atualmente perfaz o montante de R$ 65.669,14 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito alimentar e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023